Tribunal: TJSP
Processo: 2086511-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia dos pacientes, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade dos pacientes, deve ser ponderado o fato de que o delito a eles imputado foi perpetrado

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia dos pacientes, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade dos pacientes, deve ser ponderado o fato de que o delito a eles imputado foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086511-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes ANDRES MALDONADO
CONTRERAS, CAMILA STEFANE ARAQUE, JAVIER ALEXIS GOMEZ e OSCAR
AGOSTIN GARCIA SAAVEDRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para o fim
de substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no
art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar
anteriormente deferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086511-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2086511-69.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: LUÍS GUILHERME PEREIRA DELLEDONO (Defensoria)
Pacientes: Andres Maldonado Contreras, Camila Stefane Araque,
Javier Alexis Gomez e Oscar Agostin Garcia Saavedra
VOTO No 22.823
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação
da custódia dos pacientes, mesmo que mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da segregação preventiva e carência de
fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade
dos pacientes, deve ser ponderado o fato de que o delito a eles
imputado foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não se
podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu
conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem
parcialmente concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ANDRES MALDONADO CONTRERAS,
CAMILA STEFANE ARAQUE, JAVIER ALEXIS GOMEZ e OSCAR
AGOSTIN GARCIA SAAVEDRA, contra ato do MM. Juiz de Direito,
Dr. Rodrigo Martins Marques, do Foro Plantão da 32a CJ - Comarca
de Pompeia, sob a alegação de que os pacientes sofrem
constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de suas custódias
cautelares.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação idônea, salientando o fato de que o delito imputado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086511-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aos pacientes, primários e desprovidos de antecedentes, não foi
perpetrado mediante violência ou grave ameaça.
Pontua, ainda, existir fundado risco de que os
pacientes venham a contrair a COVID-19, em vista da aglomeração
de pessoas na unidade prisional em que se encontram recolhidos,
sendo este mais um motivo para a revogação de suas segregações
provisórias.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva dos pacientes, mesmo que mediante a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição, em
qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 91/94).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 98/100) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem (fls. 103/105).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge dos autos que, em 3 de maio de 2020,
os pacientes foram presos em flagrante, incursos no artigo 155, § 4o, I
e IV, do Código Penal, porquanto surpreendidos por policiais militares,
pouco após terem arrombado as portas de uma casa de câmbio,
situada na Rua Gustavo Maciel, n.o 22-70. Segundo o boletim de
ocorrência, Camila e Oscar foram detidos na frente do citado
estabelecimento, enquanto Andres e Javier acabaram encurralados
numa gaiola de segurança, existente no interior do imóvel, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086511-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
qual todos restaram presos e conduzidos ao distrito policial.
Em decisão proferida em 4 de maio p.p. (fls.
76/80), a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante dos
pacientes em preventiva, para a salvaguarda da aplicação da lei penal
e por conveniência da instrução processual, ressaltando o fato de
todos serem estrangeiros e não possuírem domicílio fixo.
Em consulta às certidões de distribuição de
feitos criminais (fls. 54/57), apurou-se que nenhum dos pacientes
ostenta antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser ponderado que, além da primariedade dos pacientes, o delito
a eles imputado é desprovido violência ou grave ameaça, não se
podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia
causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu
conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser ponderado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição, enseja
benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna às
circunstâncias do caso sub judice.
Melhor solução resulta na concessão da
liberdade mitigada por medida cautelar, consoante hipótese prevista
na Lei no. 12.403/2011, em razão de sua adequabilidade.
Não se olvide que os pacientes estão sendo
processados por furto qualificado e nem sequer comprovaram
residirem no distrito da culpa, demonstrando-se pertinente (i) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086511-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recolhimento
domiciliar
noturno
e
nos
dias
de
folga; (ii) o
comparecimento mensal dos pacientes em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentarem da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto, concedo parcialmente
a
ordem
do
presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva dos pacientes
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do
Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar anteriormente
deferida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator